Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA. CLÍNICA DESCREDENCIADA. INDICAÇÃO DE OUTRA CLÍNICA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. CLÍNICA ANTERIOR MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
1. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90.
2. A Lei n.o 9.596/1998, ao disciplinar os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante aos consumidores a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados pela operadora de plano de saúde ao longo da vigência dos contratos. O descredenciamento da rede conveniada é autorizado desde que observados alguns requisitos legais, conforme preceitua o artigo 17, caput, do referido diploma legal
3. No caso, além da comunicação prévia ter obedecido o prazo de 30 (trinta) dias, também foi oferecido à autora a continuidade do tratamento em outra clínica credenciada que possui o tratamento multidisciplinar especializado prescrito à autora.
4. A nova clínica não foi aceita pela autora em razão da distância de sua residência. Porém, é possível verificar que o incremento de distância entre a clínica antiga e a nova não representa uma diferença capaz de inviabilizar a continuidade do tratamento da autora, por ser um trajeto razoável em percurso de fácil acesso, principalmente para uma cidade com as dimensões e as particularidades do Distrito Federal. Ademais, ausentes peculiaridades no quadro clínico da autora atestado por seu médico indicando recomendação específica sobre impossibilidade de deslocamento da autora.
5. Diante da inexistência de configuração de ato ilícito, não se vislumbra lesão aos direitos de personalidade da autora apta a lhe causar dano extrapatrimonial indenizável.
6. Apelação conhecida e desprovida.